Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-24.2018.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000018-24.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA - CPF: 083.526.251-01 (APELADO), LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.469.831-10 (APELADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SILVA DE JESUS - CPF: 061.483.811-84 (APELADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.469.831-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.469.831-10 (APELANTE), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – APREENSÃO DE DROGA (MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA) – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS A COMPROVAR ATIVIDADE CRIMINOSA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDA – PENA FINAL REDIMENSIONADA COM SUBSTITUIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 44 DO CP) –
3)
CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus com droga, ligado ao fato de haver informações anteriores que gerou monitoramento e diligência no local, são elementares suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Não havendo qualquer impedimento para o reconhecimento do tráfico privilegiado, devida a causa de diminuição em seu patamar de 2/3 previsto no § 4 do art. 33 da Lei de Drogas.
2.1.
Uma vez atendido os requisitos do art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida impositiva.

3.

“(...) o art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.”
(N.U 0005129-78.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SILVA DE JESUS e VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT (ação penal
0000018-24.2018
), que condenou os réus nas seguintes penas: LEANDRO: a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime semiaberto;
PEDRO e VICTOR
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no regime aberto.

A defesa dos réus
PEDRO e VICTOR
, em razões recursais (pag. 1865/1870-PDF) pugna:
1)
A

desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a modalidade de uso (art. 28 da Lei de Drogas), alegando que
“...ínfima de entorpecentes efetivamente encontrada

com

os apelantes,

sendo

19g 42mg com Pedro

Henrique e 7,2g com Victor Emanuel restando

claro

que

não

se tratou de traficância, mas, quando muito, de mero consumo pessoal

de entorpecentes.”
o (pag. 1868-PDF).
Alternativamente:

2)
O reconhecimento do tráfico privilegiado e
3) A
dispensa do pagamento das custas processuais por não possuírem condições financeiras.

A defesa do réu LEANDRO, em suas razões (pag. 1961/1970-PDF) por sua vez requer:
1)
A absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas, Subsidiariamente,
2)
o reconhecimento do tráfico privilegiado e a diminuição da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 1874/1878 e 1972/1977-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA é pelo
provimento
parcial do recurso da defesa para reconhecer aos réus o tráfico privilegiado (pags. 1916/1924-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO POR DÚVIDA EM RELAÇÃO À TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO CALCADA EM VASTO ACERVO PROBATÓRIO QUE ASSEGURA A CONDUTA CRIMINOSA REPROVADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 – POSSIBILIDADE – APELANTES QUE ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA FINS DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA, EM GRADAÇÃO RECOMENDADA PELO ART.42 DA LAD”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 20/11/2017, LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS associou-se ao menor FELIPE NEGRÃO DE CERQUEIRA para o fim de praticar a venda de drogas, bem como guardou e trouxe consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, na mesma data, VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA e PEDRO HENRIQUE SILVA DE JESUS associaram-se entre si, para o fim de praticar a venda de drogas, bem como guardaram e trouxeram consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com os autos, guardaram e trouxeram consigo, com nitido animus de comercialização ou entrega a terceiros, l9,5 gramas de maconha e 7,2 gramas de pasta base, sem autorização e em descordo com determinação legal, bem como a quantia de R$ 252,00 (duzentos cinquenta e dois reais).

Por esses fatos, os apelantes VICTOR, PEDRO e LEANDRO foram condenados pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual ambos recorrem pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

Analiso conjuntamente, os pedidos de absolvição e desclassificação ofertados pelas defesas dos apelantes.

Da análise do conjunto probatório, os pleitos defensivos não prosperam, do mesmo modo, a versão de que os acusados seriam apenas usuário de drogas não merece guarida. Vejamos.

A materialidade
do crime de tráfico está demostrada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 22-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 24/26-PDF), Auto de Apreensão (pag. 28-PDF), Laudo de Constatação de Drogas (pag. 80/84-PDF), Relatório Policial e Relatório Final (pag. 60/61 e 129/130-PDF).

As provas foram bem examinadas pelo juízo sentenciante, ocasião em que destacou os depoimentos dos investigadores de polícia VALDIVINO VITAL AMORDIVINO e LUIS CONRADO BARROS DE ARAÚJO, que na fase judicial deram detalhes da ocorrência que levou a prisão do recorrente LEANDRO, onde assim consignou verbis:

“...
O investigador Valdivino Vital Amordivino,
ao ser inquirido em juízo [termo fl 206 — CD_fl. 207], relatou que a policia civil já monitorava o grupo há alguns dias, pois havia a informação de que eles teriam vindo para a cidade realizar comércio do drogas. (...)a polícia recebeu informações de que o grupo teria se reunido no Bar do Pernambuco para realizar a venda de drogas. Diante disso, reuniu a equipe e diligenciou até o local. No momento em que o grupo visualizou a chegada da viatura, o réu LEANDRO e o menor Felipe tentaram empreender fuga pelos fundos do bar, mas foram contidos(...) o réu LEANDRO se desfez do dinheiro e da porção de drogas, mas ambos foram encontrados, nas sequência, pelo investigador LUIS CONRADO. Afirma que dos 4 (quatro) indivíduos, apenas PEDRO HENRIQUE reside em CANARANA, mas não haviam informações de que ele estivesse envolvido com o tráfico de drogas, apenas que um grupo de fora estaria na cidade comercializando drogas. Explicou que foram até, a residência localizada no Bairro Sete de Setembro, onde o réu LEANDRO e o menor Felipe indicaram onde haviam enterrado o dinheiro e drogas. Contudo, a droga não foi encontrada, acreditando o investigador que eles já teriam vendido.”
(Depoimento do investigador de polícia
VALDIVINO
Sentença – pag. 454-PDF).

Na sequência destaco o depoimento do Investigador de Polícia LUIS CONRADO:

“Luis Conrado Barros de Araújo, ao ser inquirido em juízo [termo. fl. 239 — CD fl. 240], relatou que receberam denúncia de que havia um fluxo muito grande de venda de entorpecentes no Bar do Pernambuco. Diante disso, montaram a campana de acompanhamento e ao perceber uma grande movimentação no bar.

No momento da abordagem, 2 (dois) correram para os fundos, o menor Felipe e o réu LEANDRO e jogaram a droga no terreno vizinho, sendo localizada posteriormente pela testemunha. Na residência dos réus, foi localizada uma quantia em dinheiro e eles disseram que haviam drogas enterradas também, mas não foi encontrada.

Relatou que os réus atendiam os usuários que chegavam ao bar, quando algum chegava de motocicleta, moto taxi ou bicicleta, logo já era abordado.

Do mesmo modo, eis as declarações dos agentes da polícia na fase judicial, com relação aos apelantes VICTOR e PEDRO, como ressai dos depoimentos acima, ao observar que já monitorava o grupo há alguns dias; que já haviam informações de que os acusados teriam vindo para a cidade para comercializar drogas; que os apelantes PEDRO e VICTOR foram detidos do lado de fora do bar e com eles localizados grande quantidade de droga. Que os réus atendiam os usuários de droga que chegava no bar.

Contra os depoimentos dos policiais temos a negativa do apelante PEDRO, interpelado em juízo deu a seguinte versão:

“na verdade eu comprei a droga perto do posto chimarrão... eu tava ali só usando droga... só tava eu e Victor Emanoel usando droga... não tinha contato nem com Felipe nem com Leandro... que não estava abordando pessoas, só fumando mesmo e depois ia embora ... a maconha encontrada era nossa ... o Felipe e o Leandro não conhecia ... eu comprei cem reais de maconha e sobrou cem, os outros cento e cinquenta era pra eu comprar o leite de meu filho... que os dinheiros vinha dos bicos que eu fazia, trabalhando de servente de pedreiro... que o leite do seu filho tinha acabado de noite...”.
.

O apelante VICTOR não apresentou sua versão em juízo, se reservando o direito ao silêncio.

Desse modo, às provas no sentido incriminador está bem demonstrada nos
depoimentos acima destacados.
Em que pese à versão apresentada pelo apelante PEDRO
, negando a prática do tráfico de drogas, e que teria saído para comprar leite para seu filho, dada as circunstâncias do caso como ocorrera, o horário em que se deu a prisão (22horas), sua negativa não é capaz, por si só de descreditar as palavras dos agentes da polícia.

Nesse sentido, como bem observou a douta Procuradoria de Justiça
“...a simples alegação do acusado, contrária ao teor acusatório contra si irrogado, não possui robustez bastante para, por si só e desacompanhada de outros elementos instrutórios, delinear o in dubio pro reo. Este princípio só tem o condão de beneficiar o agente de um delito quando as provas carreadas para determinado processo se dividam, id est, quando, não se inclinando todas para uma ou outra versão dentre as oferecidas, bifurquem-se para estas versões, gerando incertezas quanto à acolhida de uma delas. Não fosse assim e bastaria que todo e qualquer sujeito ativo de um crime, quando submetido ao procedimento penal, alegasse o que bem lhe aprouvesse, sem provar, para que o non liquet obtivesse descortino.”
(PROVA PENAL, Aide Editora, 1994, p.154).

Embora não tenha sido apreendida grande quantidade de droga, a variedade (maconha e pasta base de cocaína) apreendida com os réus, os valores em espécie e as circunstâncias do caso, qual seja, monitoramento e diligências evidenciando movimentação típica de local de venda de entorpecentes, que levou a prisão em flagrante dos acusados, faz conjunto de provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

A despeito de os apelantes alegar ser apenas usuário de drogas, consigno que tal condição, por si só, não justificaria a absolvição do tráfico ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram são capazes de comprovar a traficância.

Igualmente, a tese de pouca droga, isoladamente, não conduz à desclassificação para uso, dadas as demais circunstâncias que envolvem o caso,
ligado ainda ao fato de que o réu já foi condenado por crime da mesma natureza.

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal
,
o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente pego vendendo a droga ou ainda com grande quantidade. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Desse modo, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

A defesa do réu LEANDRO postula, alternativamente, seja a pena-base fixada em seu mínimo legal.

O pleito não merece guarida, porquanto, vislumbra-se da sentença fustigada que o juízo de primeiro grau, ao dosar a pena-base a manteve em seu patamar mínimo legal, qual seja, em 05 anos de reclusão (vide pag. 468-PDF).

Desse modo, não há interesse no pleito, porquanto já alcançado na sentença.

DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA

As defesas dos réus visam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

De fato,
a decisão neste ponto comporta reforma
.

Ressai da sentença que o juízo de primeiro grau não justificou o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/06.

De outra banda, como bem observado no Parecer, é certo que nos memoriais finais da acusação foi requerido o afastamento do tráfico privilegiado em virtude do crime de associação para o tráfico de drogas, porém, os apelantes foram absolvidos de tal crime.

Considerando a ausência de qualquer fundamento para impedimento da concessão do tráfico privilegiado, e, verificando que os recorrentes PEDRO, LEANDRO e VICTOR atendem os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, devido o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

Assim,

PASSO A REDIMENSIONAR as penas dos apelantes, reconhecendo o tráfico na modalidade privilegiada:

Na primeira fase
- mantenho as penas-bases do réu LEANDRO, VICTOR e PEDRO, em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase –
igualmente, mantenho a pena à ambos os réus em seu patamar mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa, com observação a súmula 231 do STJ.

Na terceira fase – quanto ao réu LEANDRO
, diante do reconhecimento da causa de aumento previsto no art. 40, VI da Lei de Drogas, mantendo a fração de 1/6, fixando a pena nesta etapa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Reconheço o tráfico privilegiado, e considerando não se tratar de grande quantidade de droga, fixo a fração de 2/3, chegando a pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias-multa, a qual torno definitiva.

Na terceira fase – quanto aos réus VÍCTOR e PEDRO,
não havendo causa de aumento, reconheço o tráfico privilegiado, bem como não se tratando de grande quantidade de droga, fixo a fração de 2/3, chegando a pena de 01 ano e 08 meses e 167 dias-multa, a qual torno definitiva.

Por fim, quanto aos réus LEANDRO, VICTOR e PEDRO, o juízo sentenciante reconheceu a
detração
do período em que ficaram preso preventivamente desde 23/11/2017 (1 ano, 8 meses e 18 dias), ao passo que deve ser detraído da pena perante o juiz da execução.

Fixo o regime inicial aberto
, e desde já determino a expedição de ofício ao juízo da execução penal para devidas providências.

Ainda, nos termos do
art. 44, do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a ser fixado pelo juízo da execução penal, a AMBOS OS RÉUS.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto ao pleito defensivo de não aplicação ao pagamento das custas processuais, o entendimento deste Tribunal segue no sentido de que
“(...) o art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.”
(N.U 0005129-78.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes LEANDRO, VICTOR e PEDRO, apenas para reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionar a pena do réu LEANDRO para 01 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias-multa, e de VICTOR e PEDRO para 01 ano e 08 meses e 167 dias-multa, fixar a todos o regime inicial aberto, CONSEQUENTEMENTE, substituir a ambos os réus a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do CP) a ser fixado pelo juízo da execução penal.

Determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais para as providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023